Tribunal: TJES
Processo: 5001686-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MONICA MARIA MOTTA MARCARINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" proposta pela consumidora, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00. O agravante busca a suspensão da tutela de urgência e a exclusão ou diminuição da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se a multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial deve ser mantida, modificada ou excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização de descontos em folha de pagamento, encontra amparo legal no art. 6º da Lei 10.820/2003. Todavia, o agravante não comprova de forma inequívoca o consentimento da agravada quanto à contratação específica dessa modalidade de crédito, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual impõe o dever de informação clara e adequada ao fornecedor, conforme arts. 6º, III, e 31 do CDC. A agravada alega desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado, e o banco não demonstrou ter cumprido o dever de informação de maneira satisfatória, conforme exigido pela legislação consumerista.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, favorece a agravada, uma vez que cabe ao banco agravante demonstrar a legitimidade dos descontos realizados, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual.

6. No que tange à multa diária de R$ 500,00 imposta ao banco agravante, é razoável a sua aplicação para garantir o cumprimento da ordem judicial, mas a periodicidade deve ser ajustada para que a multa incida mensalmente, em conformidade com a frequência dos descontos efetuados, conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a multa de R$ 500,00 seja aplicada de forma mensal, por cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da agravada.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade dos débitos questionados pelo consumidor.

2. A multa por descumprimento de ordem judicial, em casos de descontos em benefício previdenciário, deve ser aplicada de forma proporcional à periodicidade dos descontos, incidindo mensalmente, por evento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.02.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010697-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
(ID. n° 7282341) no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 36282680 - autos originais), que, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
MONICA MARIA MOTTA MARCARINI
, deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda o desconto no benefício previdenciário da autora referente ao contrato nº 77194945, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na Decisão de ID n° 7318765, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeira instância.

Contrarrazões da agravada no ID 8735704, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
(ID. n° 7282341) no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 36282680 - autos originais), que, na “Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
MONICA MARIA MOTTA MARCARINI
, deferiu tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, suspenda o desconto no benefício previdenciário da autora referente ao contrato nº 77194945, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A agravada ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela de Urgência em face do ora agravante. Na exordial, alegou ser pensionista e que estariam sendo realizados descontos indevidos do benefício previdenciário.

Consta que que desde setembro/2022 vem sofrendo descontos mensais a título de “383 – RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO”, no valor inicial de R$ 171,67 (cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), originados do Banco Réu. E ainda, desde novembro/2022 há também descontos denominados “268 – CARTÃO CONSIGNADO”, na importância que começou em R$ 121,89 (cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) chegando atualmente em R$ 167,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), também originados pelo Banco Réu. Alega que os descontos continuaram até a data de ajuizamento da ação.

Por fim, de acordo com a requerente, ora agravada, os descontos se originaram da contratação de um cartão de crédito consignado, contratação esta com a qual nunca anuiu.

Com base nesses fundamentos, foi pleiteada reparação por danos materiais, danos morais e a antecipação de tutela, para que fossem interrompidos os descontos.

Entendendo presentes os requisitos, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão insurge-se o ora agravante, alegando, em síntese, que, ao contrário do alegado pela requerente, ora agravada, houve, sim, a contratação do cartão de crédito consignado junto ao recorrente nas datas 13/11/2015 e em 15/07/2022.

Alega, ainda, que foi solicitado um saque autorizado no valor de R$3.302,60 (três mil trezentos e dois reais e sessenta centavos), o qual foi disponibilizado para a recorrida, sendo que o saque foi disponibilizado através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência n. 2016, conta n. 768635537-4.

Consta também que os saques foram disponibilizados por recurso do saldo do cartão, sendo que descontos em folha se referem ao valor mínimo de suas faturas. Do mesmo modo, apresenta supostos extratos de faturas referentes ao uso do cartão de crédito físico, o qual teria sido pago voluntariamente pela agravada.

No que tange à multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão de piso, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alega o recorrente que desproporcional e seria incorreta a multa com periodicidade diária.

Com base nesses fundamentos, pugnou o agravante liminarmente pela concessão de tutela antecipada recursal (efeito ativo), nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de paralisar os efeitos da decisão de piso, permitindo que sejam realizados os descontos na aposentadoria da recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnou pela revogação da liminar concedida em primeiro grau e pela exclusão ou diminuição da multa arbitrada.

Pois bem.

Com efeito, a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
”

Todavia, a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo. Nesse ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ademais, o art. 31 do mesmo diploma diz que “
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”.

No presente recurso, o banco agravante junta os contratos assinados pela autora (ID. n° 7282347 e 7282348), os quais constam expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, a parte recorrida afirma que jamais fora solicitado o referido empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito.

Tendo em vista essa controvérsia, vislumbro acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau, no sentido de que, em atenção às diretrizes consumeristas, é ônus da demandada a prova da existência do débito, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual, dada a inversão do ônus da prova determinada (art. 6º, VIII, do CDC), até mesmo porque a parte autora não pode provar o que nega existir (prova impossível).

Nos termos do art. 300 do CPP, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, existe probabilidade do direito da autora, ao mesmo tempo em que o perigo de dano em seu desfavor é muito maior do que o suposto perigo de dano contra o banco requerido.

Por sua vez, em relação aos valores atinentes a multa por descumprimento, entendo ser razoável e proporcional, visto que tendo “
levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e o valor total do suposto contrato assinado, além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico
” (TJES, AI: 5002688-79.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022).

Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que, caso improcedente a demanda originária, o valor devido poderá ser cobrado pelo banco demandado.

Nesse sentido, como entendido pelo magistrado
a quo,
caberá à ré demonstrar a pertinência do desconto objeto da lide, de maneira que é prudente manter a decisão objurgada enquanto transcorre a demanda, sem que isso signifique adiantamento de entendimento quanto à compreensão final do caso.

Por oportuno, a título de ilustração, destaco precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos nos quais o banco violou o dever de informação e/ou se beneficiou da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERV NCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022.8.08.0000. Des. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado em 24/02/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. BANCO BMG. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar tratar-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito com margem consignável. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.

2. Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Número: 5002283-43.2022.8.08.0000. Data: 03/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Entretanto, quanto à periodicidade da multa para o caso de descumprimento do comando judicial, tenho que o recurso comporta provimento, uma vez que, se o desconto no benefício previdenciário é mensal, a inobservância da ordem judicial também deve ocorrer mês a mês, tratando-se de multa por evento/descumprimento.

A título de ilustração, o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. MULTA. VALOR MANTIDO. PERIODICIDADE DA MULTA. MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional. 2. Os descontos no benefício previdenciário são realizados de forma mensal, não havendo razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5010697-30.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Por fim, observo que a parte requerida, ora agravante, terá oportunidade de levar ao douto Juízo
a quo
novos elementos para suscitar a reanálise da questão pelo magistrado de primeira instância, a quem compete analisar primeiramente as questões de fato e de direito discutidas no caso.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), seja aplicada ao agravante por cada desconto indevido, em periodicidade mensal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar